Tribunal: TJES
Processo: 0000970-14.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000970-14.2020.8.08.0062

APELANTE: JURACYR SILVA VIEIRA

APELADO: JOÃO GALDINO FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMANDA AJUIZADA PELA INVENTARIANTE EM NOME PRÓPRIO – ART. 75, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Até efetivada a partilha dos bens e estabelecida a quota-parte de cada um dos herdeiros, será do espólio a legitimidade ativa
ad causam
para defender em juízo a posse de imóvel que integre o acervo hereditário.

2. Conquanto representado em juízo pelo inventariante, o espólio com ele não se confunde, eis que a representação não interfere na legitimidade do representado enquanto titular do direito material controvertido e vindicado na demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante JURACYR SILVA VIEIRA e Apelado JOÃO GALDINO FILHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000970-14.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JURACYR SILVA VIEIRA
APELADO: JOAO GALDINO FILHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000970-14.2020.8.08.0062

APELANTE: JURACYR SILVA VIEIRA

APELADO: JOÃO GALDINO FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por JURACYR SILVA VIEIRA, ora Apelante, em face de JOÃO GALDINO FILHO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 69/71, a MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinta a presente demanda, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 90/92, pugnando pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que, na qualidade de inventariante do Espólio de Álvaro Gomes da Silva e Jeanete Silva Vieira, possui plena legitimidade para agir na defesa dos interesses dos demais sucessores e herdeiros habilitados no inventário respectivo.

Contrarrazões recursais de fls. 110/113, pela qual a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de reintegração de posse” ajuizada por JURACYR SILVA VIEIRA, ora Apelante, em face de JOÃO GALDINO FILHO, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 69/71, a MMª. Juíza de Direito
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinta a presente demanda, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 90/92, pugnando pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que, na qualidade de inventariante do Espólio de Álvaro Gomes da Silva e Jeanete Silva Vieira, possui plena legitimidade para agir na defesa dos interesses dos demais sucessores e herdeiros habilitados no inventário respectivo.

Contrarrazões recursais de fls. 110/113, pela qual o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto..

Pois bem.

Consoante cediço, a massa patrimonial deixada pelo autor da herança consubstancia-se no espólio, que, embora não seja dotado de personalidade jurídica, possui capacidade para demandar e ser demandado, sendo representado em juízo pelo inventariante, nos precisos termos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante;

(...)”

Conquanto representado em juízo pelo inventariante, o espólio com ele não se confunde, eis que a representação não interfere na legitimidade do representado enquanto titular do direito material controvertido e vindicado na demanda.

Do contrário, admitir-se-ia hipótese de legitimação extraordinária do inventariante não prevista em lei, circunstância que afronta o disposto no art. 18, do Código de Processo Civil, ao dispor que “
n
inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
”

Assim, até efetivada a partilha dos bens e estabelecida a quota-parte de cada um dos herdeiros (processo nº 0000723-14.2012.8.08.0062), será do espólio a legitimidade ativa
ad causam
para defender em juízo a posse de imóvel que integre o acervo hereditário.

Com efeito, a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada encontra ressonância na jurisprudência firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0002925-59.2017.8.08.0006, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM INTEGRANTE DE ESPÓLIO. AÇÃO PROPOSTA PELA INVENTARIANTE EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NESTE ÓRGÃO AD QUEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia emerge no tocante à interpretação do art. 75, inciso VII, do CPC/2015, especificamente quanto à legitimidade ativa para postular, por si só, em nome próprio, nos autos da demanda, bem pertencente ao espólio. 2. Conforme preceitos do princípio da saisine, na qual a herança se transfere imediatamente aos herdeiros com o falecimento do titular do patrimônio, destina-se a evitar que a herança permaneça em estado de jacência até que seja realizada a distribuição aos herdeiros. Assim, antes de realizada a partilha, todo o patrimônio permanece indivisível, e que por lei, atribui natureza de bem imóvel. 3. Assim, a massa patrimonial deixada pelo autor da herança consubstancia-se no espólio, que embora não seja dotado de personalidade jurídica própria, tem capacidade para demandar e ser demandado, sendo representado pelo inventariante, nos preceitos do art. 75, inciso VII do CPC/2015.
4. Ainda que a autora tenha sido nomeada inventariante dos bens deixados pelos falecidos, a ação foi proposta em nome próprio, e não como representante do espólio. Em outro dizer, a Apelante não ajuizou a presente ação em nome do espólio na condição de representante, mas o fez em nome próprio, pleiteando assim direito alheio, o que via de regra não é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 18 do CPC/2015.
5. A despeito da alegação da Apelante no sentido de que possui alvará (fl. 24) autorizando, na qualidade de inventariante, a venda das glebas que compõem o Espólio de Gazir Sérvulo dos Santos e Adalgisa Sérvulo Santos, tenho que o referido instrumento não a legitima, para em nome próprio, postular a cobrança de bem que pertence ao espólio. 6. Considerando que a Magistrada a quo condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, mas não fixou o patamar, arbitra-se neste momento, por se tratar de matéria de ordem pública, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos de art. 85, §2º do CPC, majorando, em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC, para o patamar de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita, operado pela Magistrada de origem. Recurso conhecido e improvido.” (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMANDA AJUIZADA PELA INVENTARIANTE EM NOME PRÓPRIO – ART. 75, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Até efetivada a partilha dos bens e estabelecida a quota-parte de cada um dos herdeiros, será do espólio a legitimidade ativa
ad causam
para defender em juízo a posse de imóvel que integre o acervo hereditário.

2. Conquanto representado em juízo pelo inventariante, o espólio com ele não se confunde, eis que a representação não interfere na legitimidade do representado enquanto titular do direito material controvertido e vindicado na demanda.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante JURACYR SILVA VIEIRA e Apelado JOÃO GALDINO FILHO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.